Tribunal: TJES
Processo: 5000176-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDMILA CORREA TONIATO e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000176-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUDMILA CORREA TONIATO E

IZABELLA TONIATO DE REZENDE

ADVOGADOS : BRUNO JOSÉ CALMON DU PIN TRISTÃO GUZANSKI E

OUTRO

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE E

OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUDMILA CORREA TONIATO
e
IZABELLA TONIATO DE REZENDE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença formulado pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, revogou a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (id. 961970), as Agravantes sustentam que (i) a assistência judiciária gratuita foi concedida na demanda ordinária, mediante deferimento implícito, permanecendo ativa até o fim do processo; (ii) competia à Agravada o ônus da prova para a execução dos honorários sucumbenciais; (iii) não houve melhora da realidade patrimonial e econômica; (iv) continuam residindo no mesmo endereço e a segunda Agravante é advogada em início de carreira, dependendo financeiramente da primeira Agravante; (v) a primeira Agravante tem pró-labore de R$ 4.806,07 (quatro mil, oitocentos e seis reais e sete centavos), totalmente comprometido com as despesas do lar; (vi) as fotos antigas, inclusive de viagens pagas parceladamente, não afastam a concessão do benefício; (vii) as despesas hospitalares foram custeadas pelo cunhado/tio das Agravantes; (viii) a contratação de advogado particular não significa que o profissional recebeu pró-labore, sendo celebrado contrato de risco; (ix) a decisão agravada carece da devida fundamentação legal, bem como contraria a legislação infraconstitucional e a jurisprudência; (x) houve negativa de prestação jurisdicional, e (xi) estão na iminência de amargar execução indevida.

Assim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão agravada, ou, alternativamente, reformá-la, mantendo a assistência judiciária implicitamente deferida.

Na decisão interlocutória (id. 966666), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 1012816), a Agravada suscita o não conhecimento, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

Em petição (id. 1085868), as Agravantes refutam as contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000176-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUDMILA CORREA TONIATO E

IZABELLA TONIATO DE REZENDE

ADVOGADOS : BRUNO JOSÉ CALMON DU PIN TRISTÃO GUZANSKI E

OUTRO

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE E

OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA AGRAVADA:

A Agravada argui o não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo.

Não obstante, cuidando-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que revogou a assistência judiciária gratuita no processo principal, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade, sobretudo quando a única controvérsia devolvida no recurso é a necessidade das Agravantes em manter o benefício.

Seria incoerente exigir das Agravantes o recolhimento do preparo, quando justamente se está discutindo a ausência de condições financeiras em arcarem com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Sobre o assunto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo.
Não incidência da Súmula 187/STJ.

2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)” (destaquei)

Logo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

Extrai-se dos autos, que as Agravantes tiveram deferida implicitamente a assistência judiciária gratuita na demanda indenizatória, ante a ausência de manifestação do Juízo
a quo
acerca do pedido.

As Agravantes foram vencidas na demanda, sendo condenadas nos ônus sucumbenciais (id. 961972).

Na fase de cumprimento de sentença, a Agravada pretende receber os honorários de sucumbência (advocatícios e periciais), no valor total de R$ 9.321,40 (nove mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos), asseverando a boa condição financeira das Agravantes.

As Agravantes reiteraram estar amparadas pela assistência judiciária gratuita, contudo, o Magistrado
a quo
revogou o benefício, entendendo que a Agravada juntou provas que comprovam a suficiência de recursos,
[...] já que estão sempre viajando e postando fotos na rede social, contrataram advogado próprio e residem em um apartamento que conforme documento juntado à fl. 828 vale R$ 2.500.000,00 [...]
.

As Agravantes requerem a reforma da decisão, porque (i) a assistência judiciária gratuita foi concedida na demanda ordinária, mediante deferimento implícito, permanecendo ativa até o fim do processo; (ii) competia à Agravada o ônus da prova para a execução dos honorários sucumbenciais; (iii) não houve melhora da realidade patrimonial e econômica; (iv) continuam residindo no mesmo endereço e a segunda Agravante é advogada em início de carreira, dependendo financeiramente da primeira Agravante; (v) a primeira Agravante tem pró-labore de R$ 4.806,07 (quatro mil, oitocentos e seis reais e sete centavos), totalmente comprometido com as despesas do lar; (vi) as fotos antigas, inclusive de viagens pagas parceladamente, não afastam a concessão do benefício; (vii) as despesas hospitalares foram custeadas pelo cunhado/tio das Agravantes; (viii) a contratação de advogado particular não significa que o profissional recebeu pró-labore, sendo celebrado contrato de risco; (ix) a decisão agravada carece da devida fundamentação legal, bem como contraria a legislação infraconstitucional e a jurisprudência; (x) houve negativa de prestação jurisdicional, e (xi) estão na iminência de amargar execução indevida. (id. 961970).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1012816).

Pois bem.

Como se sabe, a concessão da assistência judiciária gratuita não implica absoluta exoneração quanto ao custeio do processo.

A essência do benefício consiste em proporcionar ao hipossuficiente o acesso à justiça. No entanto, vencido no processo, recai sobre ele a responsabilidade pelo pagamento do que lhe foi previamente dispensado, ficando apenas a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade, enquanto existir a situação de insuficiência de recursos.

É o que preceitua o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15, no sentido de que
[...] Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário [...]
.

E destaca-se do C. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça.

2. Cumprimento de sentença requerido em 15/02/2012. Recurso especial interposto em 05/12/2017 e concluso ao Gabinete em 13/04/2018.

3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem.

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a alegada negativa de prestação jurisdicional.

5.
A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC/15).

6.
Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

7.
A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador.

9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1733505/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)” (destaquei)

No caso, há fundadas razões que levam a concluir o acerto da decisão agravada, sem que possa falar em nulidade por ausência de fundamentação e contrariedade ao que prescreve a legislação e a jurisprudência.

As Agravantes residem na Mata da Praia, área nobre da Capital, em imóvel avaliado, aproximadamente, em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) (id. 961974).

Demonstram nas redes sociais possuir uma vida confortável que não se coaduna com a hipossuficiência declarada, mostrando-se frágil a argumentação de que se tratam de fotos antigas ou de que os eventos não foram custeados por elas, sem qualquer comprovação idônea (id. 1012817).

A primeira Agravante possui patrimônio em seu nome e é proprietária da casa lotérica “Mapa da Mina”, na Praia da Costa, em Vila Velha. Recebe pró-labore pelo desempenho de suas atividades administrativas, no valor bruto de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos) e um líquido de R$ 4.806,07 (quatro mil, oitocentos e seis reais e sete centavos) (id. 961971 e 961975). Todavia, nada esclareceu a respeito dos dividendos recebidos na empresa, que, certamente, incrementam os seus rendimentos.

A segunda Agravante é advogada e formou-se em faculdade particular (Faculdade de Direito de Vitória - FDV), cujas mensalidades foram custeadas pela primeira Agravante, conforme despesas declaradas por ela no processo principal (id. 961971 e 1012817).

Vejam que a segunda Agravante não juntou nenhuma prova de que é isenta de imposto de renda, como aduzido. E muito embora afirme que depende financeiramente da primeira Agravante, a renda familiar é suficiente para arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Sem contar que a causa originária envolveu a discussão de despesas realizadas em hospital de alto custo em São Paulo/SP, no valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil reais e quinhentos reais), para o tratamento médico da segunda Agravante.

As Agravantes mencionam que a quantia foi arcada pelo tio/cunhado, a título de empréstimo em dinheiro, estando evidenciado o caráter oneroso do empréstimo, pois requereram na demanda, em nome próprio, a restituição do valor em face da Agravada.

E ainda que a contratação de advogado particular não impeça a concessão do benefício, essa circunstância, por si só, não é suficiente, quando considerada a presença de elementos da capacidade financeira das Agravantes.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, bem como possibilita o prosseguimento da execução no processo principal.

É como orienta este E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECLARAÇÃO DE POBREZA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CONTROLE PELO MAGISTRADO FATOS INCOMPATÍVEIS COM HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA COMPROVAÇÃO REVOGAÇÃO DA BENESSE DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Em sendo verificado que o postulante da benesse, em seu lazer, não pratica atividades coerentes com a hipossuficiência alegada, demonstrando possuir condições de direcionar consideráveis recursos financeiros para despesas que não se consubstanciam como básicas para o seu sustento, conclui-se pela existência de provas suficientes, dentre outras, para infirmar a situação financeira declarada.

3.
O fato de o requerente haver contratado os serviços advocatícios sem contrapartida financeira imediada também não é hábil, por si só, para demonstrar seguramente a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, notadamente se levado em consideração todo o acervo probatório colacionado aos presentes autos
.

4.
A intenção do legislador é beneficiar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados, e não quem eventualmente terá que abrir mão ou alterar suas atividades de lazer para litigar em juízo, sendo certo que pensar diferente disso é desvirtuar o instituto da assistência judiciária gratuita.

5.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

6.
Deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que revogou a assistência judiciária ao requerente, tendo em vista que a parte adversa logrou êxito em demonstrar que a situação financeira do autor vai de encontro à hipossuficiência alegada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AR, 100180002048, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000176-60.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUDMILA CORREA TONIATO E

IZABELLA TONIATO DE REZENDE

ADVOGADOS : BRUNO JOSÉ CALMON DU PIN TRISTÃO GUZANSKI E

OUTRO

RECORRIDA : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE E

OUTROS

MAGISTRADO : MARCOS HORÁCIO MIRANDA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da assistência judiciária gratuita não implica absoluta exoneração quanto ao custeio do processo.

2. A essência do benefício consiste em proporcionar ao hipossuficiente o acesso à justiça. No entanto, vencido no processo, recai sobre ele a responsabilidade pelo pagamento do que lhe foi previamente dispensado, ficando apenas a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade, enquanto existir a situação de insuficiência de recursos.

3. Comprovada a existência de elementos suficientes e capazes de afastar a condição de precariedade financeira, deve ser revogado o benefício.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.